Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-67.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-67.2018.8.14.0501

APELANTE: SONY DE OLIVEIRA ROCHA, MATEUS ALMEIDA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, INCISOS I E II C/C ART. 70, AMBOS DO CP. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA.
RECORRENTE SONY DE OLIVEIRA ROCHA
. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA.
QUANTUM
DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. APELANTE CONDENADO À PENA DE 08 ANOS 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 161 DIAS-MULTA, EM REGI
ME INICIAL FECHADO.
RECORRENTE MATEUS ALMEIDA MORAES.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA.
QUANTUM
DE AUMENTO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. ERRO ARITMÉTICO DO JUÍZO
A QUO
AO REALIZAR O CÁLCULO DA PENA. CONDENAÇÃO DO APELANTE MANTIDA EM 09 ANOS, 10 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO E 353 DIAS-MULTA, SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

I.

Durante a instrução processual restou demonstrado nos autos elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade dos crimes, as quais
restaram evidenciadas
por meio do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão de objeto, termo de entrega de objeto, bem como pelos documentos colhidos durante a instrução, como declarações prestadas pela vítima e a prova testemunhal acusatória.

II.
As vítimas confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, tendo relatado em detalhes as condutas perpetradas pelos réus, de forma individualizada, afirmando que um deles estava armado, bem como que subtraíram diversos celulares, a moto utilizada para a fuga e posteriormente recuperada, e outros objetos. Aduziram, ainda, que os réus estavam de rosto limpo, tendo os reconhecido tanto em delegacia quanto em juízo.

III.

O
édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE SONY DE OLIVEIRA ROCHA

IV.

Os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado valorou negativamente dois vetores, quais sejam a culpabilidade, considerando, sobretudo, que o apelante praticou o crime enquanto estava foragido do sistema penal, fato que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, e as circunstâncias do crime, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes,

merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

V.

O juiz sentenciante agravou a pena mínima do delito de roubo em um ano e seis meses, fixando a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa. Em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mostra-se desproporcional o aumento aplicado, uma vez que o julgador acresceu a pena inicial em fração superior a um sexto, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça e Tribunais Superiores. A pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada para cinco anos e quatro meses de reclusão e 97 dias-multa, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria. Na segunda fase, no que tange a ocorrência da atenuante da confissão, o magistrado, ao identificar a reincidência do acusado, fez por bem em realizar a compensação entre elas, razão pela qual mantida esta parte do
decisum
. Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento do emprego de arma, deve ser aplicada a fração de aumento de 1/3, tal como realizado pelo juízo sentenciante, passando a pena ao patamar de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 129 dias-multa. Em razão do concurso formal, deve incidir o aumento da pena em 1⁄4 (um quarto), considerando o número de infrações praticadas (pelo menos quatro), nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando a pena definitiva em 08 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 161 dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CPB.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE MATEUS ALMEIDA MORAES

VI.
Os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado valorou negativamente três vetores, quais sejam a culpabilidade, considerando, sobretudo, que o apelante praticou o crime enquanto estava foragido do sistema penal, fato que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta; as circunstâncias do crime, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes; e, por fim os antecedentes, ao elencar a existência de sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por fatos anteriores aos narrados na denúncia que não se enquadram como reincidência (Súmula n. 636 do STJ), os quais merecem, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

VII.
O juiz sentenciante agravou a pena mínima do delito de roubo em dois anos e três meses, fixando a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias-multa. Em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mostra-se desproporcional o aumento aplicado, uma vez que o julgador acresceu a pena inicial em fração superior a um sexto, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça e Tribunais Superiores. A pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada para 06 (seis) anos e 141 dias-multa, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria. Na segunda fase, no que tange a ocorrência da atenuante da confissão, o magistrado, ao identificar a reincidência do acusado, fez por bem em realizar a compensação entre elas, razão pela qual mantenho esta parte do decisum. Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento do emprego de arma, o juízo sentenciante aplicou a fração de aumento de 1/3, passando a pena ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 188 dias-multa. Em razão do concurso formal, assim como realizado pelo magistrado, deveria incidir o aumento da pena em 1/4, considerando o número de infrações praticadas (pelo menos quatro), nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pena definitiva deveria ser fixada em 10 (dez) anos reclusão e 235 dias-multa. No entanto, depreende-se do édito condenatório que, na terceira fase de dosimetria da pena, o magistrado
a quo
incorreu em erro aritmético ao aumentar a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 262 dias-multa na fração de 1/4, tornando a pena definitiva em 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão e 353 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

VIII.
A fim de evitar a
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada na sentença de 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão e 353 dias-multa, como definitiva, em regime inicial fechado.

IX.
Recurso de apelação parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Sony de Oliveira Rocha e Mateus Almeida Moraes,

inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa; e, 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, respectivamente, pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, em regime inicial fechado,

interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal Distrital de Mosqueiro.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII do CPP e com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria das penas-base aplicadas aos réus, argumentando “falta de justificativas concretas embasadas nos autos para majorá-las”. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo desprovimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...]no dia 23 de janeiro de 2018, por volta de 18h:30min, na Avenida Beira Mar, Barraca JURUBEBA, bairro do Ariramba, em frente a Pastelaria do Oliveira, no Distrito de Mosqueiro, os Denunciados MATEUS ALMEIDA MORAES vulgo TETEU e SONY DE OLIVEIRA ROCHA, armados de revólver calibre 38, roubaram os seguintes pertences das vítimas Paulo Roberto Louchard Monteiro, Neslon José Vidal Pinto, Mikson Antônio dos Santos Ferreira e Zigomar Raimundo da Costa Cruz: Uma motocicleta Honda 160 Fan, Branca, Placa QEV7231, CHASSI 9C2KC2200JR007801; Quatro aparelhos celulares, de marca Samsung; Uma chave de moto XJ6M; Uma carteira contendo os documentos: RG, doc. da Moto, dinheiro no valor de R$ 350,00; Um relógio marca Mormay. De posse dos bens, os bandidos abriram fuga na motocicleta, mas logo a abandonaram em uma rua de Mosqueiro. Após o roubo, as vítimas fizeram a ocorrência policial na Seccional Urbana de Mosqueiro e identificaram os biltres por fotografias dos mesmos que havia no prontuário da SUSIPE, uma vez que ambos os assaltantes já foram detentos do CRMO e, no momento do crime, eram foragidos da Colônia Penal Agrícola HELENO FRAGOSO. O acusado Mateus foi preso em flagrante por outro delito, no dia 30.01.18, enquanto SONY foi preso em 05.03.18. Ao serem interrogados pelo delegado de Polícia, os acusados optaram pelo direito ao silêncio. [...]”.

O órgão acusatório ofereceu a denúncia, em 23/04/2018, imputando-lhes a prática de roubo majorado.

O processo teve regular andamento e o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, em 02/08/2021, condenou os réus, ora apelantes, pela prática do crime
tipificado no art. 157, § 2°, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, em regime inicial fechado, às penas de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa; e, 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, respectivamente. Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão. É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas através do Boletim de Ocorrência,
termo de exibição e apreensão de objeto, termo de entrega de objeto, bem como pelos documentos colhidos durante a instrução,
como declarações prestadas pela vítima e a prova testemunhal acusatória.

A vítima
Zigomar Raimundo da Costa Cruz confirmou, em Juízo, os fatos narrados na denúncia, tendo relatado, em síntese “que ele e outras pessoas foram abordadas pelos réus, um deles armado, os quais subtraíram celulares, moto de sua propriedade (utilizada para a fuga e posteriormente recuperada) e objetos de outras vítimas. Aduziu, ainda, que os réus estavam de rosto limpo, tendo os reconhecido em delegacia, e em Juízo (fl. 53, mídia anexa)”.

A vítima Nelson José Vidal Pinto, ratificou os fatos, declarando que: “os réus, um deles armado, abordaram ele e outras pessoas, tendo subtraído celulares, relógio e uma moto. Afirmou que já conhecia os réus pela prática de outros crimes patrimoniais. Em delegacia, também identificou os réus (fl. 53, mídia anexa)”.

A vítima Paulo Roberto Louchard, relatou: que foram abordados pelos réus, um deles armado aparentemente com um 38, ressaltando que houve o emprego de agressão, bem como que foram subtraídos uma moto, relógio, 04 (quatro) celulares, relógio e dinheiro. Informou que por meio das câmeras de segurança do estabelecimento foi possível identificar os réus (fl. 65, mídia anexa)”.

Depreende-se dos autos, ainda, que o apelante Sony de Oliveira Rocha, em interrogatório judicial, confessou a prática do ato em companhia do corréu Mateus, tendo afirmado que estava portando arma de fogo e que subtraíram uma moto, 04 celulares, 04 relógios uma carteira, além de dinheiro em espécie. Relatou que alguns objetos foram recuperados, que já havia sido preso e processado, bem como que, à época dos fatos, se encontrava foragido da colônia (fl. 65, mídia anexa).

Por sua vez, o recorrente Mateus Almeida Moraes não foi ouvido, em razão da decretação de sua revelia.

Conforme se observa, as vítimas descreveram com detalhes as condutas perpetradas pelos acusados, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, ao descrever o
modus operandi
utilizado por Sony de Oliveira Rocha e Mateus Almeida Moraes, em consonância com os fatos narrados na exordial acusatória.

Ademais, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. A propósito,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Assim, em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitadas na apelação.

Por esta razão, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE SONY DE OLIVEIRA ROCHA

A defesa requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. Transcrevo

a dosimetria:

“[...]
DO RÉU SONY DE OLIVEIRA ROCHA

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CP:
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta):
o réu praticou o crime enquanto estava foragido (fls. 25/26), o que demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, por descaso com as instituições públicas, a lei penal e a Justiça, o que será valorado negativamente
. Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista a existência de sentença condenatória, com trânsito em julgado, por fatos anteriores aos narrados na denúncia, proferidas nos autos do processo n. 0000724-67.2015.8.14.0501, conforme certidão criminal de fls. 84/85 (Súmula n. 636 do STJ), cujo trânsito sem julgado para o réu Sony se deu em 27/07/2015, conforme consulta ao Sistema LIBRA, o que será levando em consideração apenas na segunda fase como agravante, nos termo do enunciado da Súmula n° 241 do Superior Tribunal de Justiça (A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial). Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social. Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos que valorem negativamente a personalidade do réu. Motivos do crime (o porquê da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa - honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos são normais à espécie.
Circunstâncias do crime
(modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros):
o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, o que evidencia uma maior capacidade lesiva da conduta e em concurso de pessoas, o que eleva a probabilidade de êxito na empreitada criminosa
. Considerando a concomitância de 02 (duas) causas de aumento o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a utilização de uma delas como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).
No caso vertente, o concurso de pessoas será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase
, e o emprego de arma de fogo será utilizado como causa de aumento de pena na terceira fase. Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são próprias do crime. Comportamento da vítima: em nada colaborou para a prática do delito.
Considerando tais circunstâncias,
fixo a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa
.
Na segunda fase, conforme já exposto, presentes a agravante da reincidência (art. 61, l, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, [II, b, do CP), realizo a compensação entre elas e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma (art. 157, $2°, 1, do CP - com redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
. Urge frisar que a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157. $2°, II, do CP) foi valorada na prima fase.
Assim aumento a pena em 1/3 e fixo a pena em 07 anos e 04 meses de reclusão e 204 dias-multa. Em razão do concurso formal, aumento a pena em 1/4
,
considerando o número de infrações praticadas
, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ficando a pena definitiva em 08 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 284 dias-multa
.

Fixo o valor da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, eis que ausentes elementos concretos sobre a condição econômica do acusado”.

Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. Conforme já relatado, o magistrado
valorou negativamente

dois vetores
, quais sejam a
culpabilidade
, considerando, sobretudo, que o apelante praticou o crime enquanto estava foragido do sistema penal, fato que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, e
as circunstâncias do crime
, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes,

merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

É cediço que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito de roubo é de
quatro anos
, o juiz sentenciante
agravou-a em

um ano e seis meses
,
fixando a pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa
. Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador acresceu a pena inicial em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência do STJ recomendam como critério de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada. No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
QUANTUM
DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
Na hipótese,

não obstante ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, mostra-se desproporcional o aumento na fração de 1/4 (um quarto) imposto pelas instâncias ordinárias,
devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto)
.

4. Agravo regimental desprovido”. (grifei) (AgRg no HC n. 631.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,
devendo ser redimensionada para
cinco anos e quatro meses de reclusão e 97 dias-multa
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

Na segunda fase, no que tange a ocorrência da atenuante da confissão, o magistrado, ao identificar a reincidência do acusado, fez por bem em realizar a compensação entre elas, razão pela qual mantenho esta parte do
decisum
.

Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento do emprego de arma (art. 157, $2°, 1, do CP - com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), o juízo sentenciante aplicou a fração de aumento de 1/3, a qual mantenho, passando a pena ao patamar de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 129 dias-multa. Em razão do concurso formal, assim como o magistrado, aumento a pena em 1/4, considerando o número de infrações praticadas (pelo menos quatro), nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ficando a pena definitiva em 08 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 161 dias-multa
, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CPB.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE MATEUS ALMEIDA MORAES

A defesa requereu o redimensionamento da pena-base de
de Mateus Almeida Moraes para o mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação idônea para a valoração das circunstâncias judiciais. Transcrevo

a dosimetria:

“[...]
DO RÉU MATEUS ALMEIDA MORAES

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CP:
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta):
o réu praticou o crime enquanto estava foragido (fis. 17/18), o que demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, por descaso com as instituições públicas, a lei penal e a Justiça, o que será valorado negativamente

Antecedentes:

o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista a existência de sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por fatos anteriores aos narrados na denúncia, proferidas nos autos dos processos n. 0004876-02.2017.8.14.0401 e 000581-73.2018.8.14.0501, que não se enquadram como reincidência, conforme certidão criminal de fl. 83 (Súmula n. 636 do STJ)
. Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade). não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social. Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos que valorem negativamente a personalidade do réu. Motivos do crime (o porquê da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa - honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos são normais à espécie.
Circunstâncias do crime
(modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, o que evidencia uma maior capacidade lesiva da conduta e em concurso de pessoas, o que eleva a probabilidade de êxito na empreitada criminosa. Considerando a concomitância de 02 (duas) causas de aumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a utilização de uma delas como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).
No caso vertente, o concurso de pessoas será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase
, e o emprego de arma de fogo será utilizado como causa de aumento de pena na terceira fase. Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são próprias do crime. Comportamento da vítima: em nada colaborou para a prática do delito.
Considerando tais circunstâncias,
fixo a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias-multa
. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena base no mesmo patamar.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma
(art. 157, $2°, 1, do CP - com redação anterior à Lei n. 13.654/2018). Urge frisar que a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, $2°, II, do CP) foi valorada na prima fase.
Assim
aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 08 anos e 04 meses de reclusão e 262 dias-multa
. Em razão do
concurso formal, aumento a pena em 1/4, considerando o número de infrações praticadas
, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ficando a pena definitiva em 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão e 353 dias-multa
. Fixo o valor da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, eis que ausentes elementos concretos sobre a condição econômica do acusado”.

Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. Conforme já relatado, o magistrado
valorou negativamente

três vetores
, quais sejam
a culpabilidade
, considerando, sobretudo, que o apelante praticou o crime enquanto estava foragido do sistema penal, fato que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta;
as circunstâncias do crime
, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes; e, por fim os
antecedentes,
ao elencar a existência de sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por fatos anteriores aos narrados na denúncia (proferidas nos autos dos processos n. 0004876-02.2017.8.14.0401 e 000581-73.2018.8.14.0501), que não se enquadram como reincidência, conforme certidão criminal de fl. 83 (Súmula n. 636 do STJ), os quais merecem, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

É cediço que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito de roubo é de
quatro anos
, o juiz sentenciante
agravou-a em

dois anos e três meses
,
fixando a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias-multa

Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador acresceu a pena inicial em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência do STJ recomendam como critério de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada. No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
QUANTUM
DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
Na hipótese,

não obstante ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, mostra-se desproporcional o aumento na fração de 1/4 (um quarto) imposto pelas instâncias ordinárias,
devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto)
.

4. Agravo regimental desprovido”. (grifei) (AgRg no HC n. 631.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,
devendo ser redimensionada para
06 (seis) anos e 141 dias-multa
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

Na segunda fase, no que tange a ocorrência da atenuante da confissão, o magistrado, ao identificar a reincidência do acusado, fez por bem em realizar a compensação entre elas, razão pela qual mantenho esta parte do
decisum
.

Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento do emprego de arma (art. 157, $2°, 1, do CP - com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), o juízo sentenciante aplicou a fração de aumento de 1/3, a qual mantenho, passando a pena ao patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 188 dias-multa
. Em razão do concurso formal, assim como realizado pelo magistrado, deveria incidir o aumento da pena em 1/4, considerando o número de infrações praticadas (pelo menos quatro), nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
de modo que a pena definitiva deveria ser fixada em 10 (dez) anos reclusão e 235 dias-multa.

No entanto, depreende-se do édito condenatório que, na terceira fase de dosimetria da pena, o magistrado
a quo
incorreu em erro aritmético ao aumentar a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 262 dias-multa na fração de 1/4, tornando a pena definitiva em
09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão e 353 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Assim sendo,
a fim de evitar a
reformatio in pejus
,

mantenho a pena fixada na sentença de

09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão e 353 dias-multa
, como definitiva, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CPB.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados do
decisum
impugnado, nos mesmos termos.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para condenar SONY DE OLIVEIRA ROCHA pela prática do crime do art. 157, § 2°, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 08 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 161 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e manter a condenação de MATEUS ALMEIDA MORAES, pela prática do crime do

art. 157, § 2°, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão e 353 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação, mantendo . É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023